Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POSSIBILIDADE. ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO VALOR. COMPROVADO.
1. O inadimplemento quanto ao pagamento de aluguel, ainda que referente a apenas alguns meses, justifica a rescisão contratual.
2. Segundo o princípio do pacta sunt servanda, os contratos possuem força obrigatória, fazendo lei entre as partes.
3. Os contratos não podem ser alterados de forma unilateral por qualquer dos contratantes, sendo possível, no entanto, a modificação por meio de acordo verbal.
4. Conforme o teor do disposto no art. 373 do CPC, é ônus da parte comprovar os fatos por si alegados. Dessa forma, tendo o autor apresentado o contrato de aluguel por escrito, as variações quanto ao valor do aluguel decorrentes de acordos verbais devem ser objeto de prova por parte dos réus.
5. Havendo áudio nos autos em que o representante do autor afirma que o valor do aluguel não é mais o indicado no contrato, e tendo sido juntado documento segundo o qual o valor do aluguel diverge do valor contratado, resta demonstrada a modificação verbal do contrato.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.